Tribunal: TJMT
Processo: 1029652-62.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029652-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 01.383.389/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANDRE SOARES CALDAS (AGRAVADO), ANDRE SOARES CALDAS - CPF: 011.704.831-35 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DESONERAÇÃO HIPOTECÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE BAIXA NA HIPOTECA – MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação.

Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo
a quo,
bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe.

“Nos termos do art. 500, do CPC, cabe ao juiz estabelecer a periodicidade da multa cominatória, podendo ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal” (N.U 1017933-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 18/11/2023)

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1029652-62.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: ANDRÉ SOARES CALDAS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão proferida pela MM. Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.

Olinda de Quadros Altomare
, lançada nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Desoneração Hipotecária c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência
, n. 1046153-02.2022.8.11.0041, ajuizada por
ANDRÉ SOARES CALDAS,
que determinou a aplicação de multa nos seguintes termos: “
Diante da manifestação da parte autora acerca do descumprimento da tutela de urgência, intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir integralmente com a decisão de id. 106360472, comprovando nos autos o cumprimento das determinações, sob pena de arbitramento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de 30 (trinta) dias, em razão do descumprimento da determinação”
(sic).

O agravante em suas razões recursais afirma que
“[...] a parte Autora tenta convencer esse r. Juízo, utilizando-se de argumentos infundados, e sem respaldo legal. Pois, em nenhum momento o Banco Réu agiu de forma ilícita”
(sic).

Relata que
“O Banco réu refuta as alegações evasivas, irreais e ausentes de lógica da parte Autora, eis que, em verdade, o objetivo maior buscado nessa ação é locupletar-se indevidamente”
(sic).

Anota que
“[...] em causas que o juiz verificar que a multa aplicada se revelará excessiva, deverá, de ofício, reavaliar a situação fática, modificando ou excluindo o valor da multa. Apesar da lei processual não estabelecer limites à fixação da multa, esta deverá se mostrar ao mesmo tempo, eficaz à sua finalidade coercitiva e razoável, a fim de evitar eventual enriquecimento sem causa da parte adversa”
(sic).

Aduz que
“Dessa forma, a tríplice exigência do princípio da razoabilidade é desrespeitada quando as astreintes atingem um valor reconhecidamente voluptuoso, anormal, muito acima da obrigação principal ou mesmo, injustas ante à situação que ocorre de fato”
(sic)

Registra que
“
caso V. Exa. entenda que a multa diária imposta deva ser mantida, o seu valor merece ser reduzido a patamares razoáveis, para que não enseje o locupletamento sem causa”
(sic)

Assevera que
“
cumpre consignar, ainda, o excesso de execução em que incorre o impugnado ao incluir em seus cálculos dias não comerciais. Por oportuno, ressalte-se que, o cumprimento da medida dá-se apenas em dias de expediente comercial, em que poderia ocorrer a transferência do valor devido, até mesmo porque somente poderia confirmar a exclusão quando disponibilizados tais dados ao público, ou seja, em dias úteis”
(sic).

Informa que
“
Impõe-se, ao menos, a sua redução, porquanto é fato incontroverso que o valor ora executado decorrente de astreintes se mostra exorbitante e desproporcional”
(sic).

Diante do exposto, com base nos pressupostos legais, pugna pelo provimento do agravo para
“reformar a r. decisão, afastando a multa ora imposta em razão do cumprimento integral, e/ou caso esse não seja o entendimento de Vossas Excelências, seja o valor reduzido, em razão de ultrapassar os princípios da razoabilidade”
(sic).

Não houve pedido de antecipação da tutela recursal, conforme despacho acostado em Id
196089669
.

Sem contraminuta.

Preparo recolhido, conforme comprovante acostado em Id. 195010681.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ANDRÉ SOARES CALDAS
,
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Desoneração Hipotecária c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência, n. 1046153-02.2022.8.11.0041,
em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, sob alegação de que
está sendo vítima de práticas ilegais, pois após adquirir imóvel junto a Carajás Construtora e Incorporadora LTDA, e quitar o imóvel, este, continua gravado (AV.2 – 106.398) em primeira, única e especial hipoteca, tendo por Credor Hipotecário Banco do Brasil S.A, de modo que o Autor está impossibilidade de transferir o domínio do imóvel para o seu nome, ou de terceiros.

O
juízo “a quo” deferiu a tutela de urgência vindicada nos seguintes termos:

“
DEFIRO
a tutela de urgência pleiteada e determino que a requerida,
no prazo de 15 (quinze) dias
, efetue a baixa na hipoteca existente com o Banco do Brasil constante no imóvel de matrícula no 106.398, referente ao apartamento 804, situado no Edifício Verdes Matas, fornecendo ao autor toda a documentação necessária para a escrituração imóvel, bem como
expeça-se
de ofício para o Segundo Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, para que proceda com a averbação da existência da presente demanda na Matrícula n. 106.398, Livro 2, Ficha 01F, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil.
(sic)

O presente agravo objetiva a suspensão da eficácia da decisão
a quo,
que fixou multa diária por dia de descumprimento da ordem judicial, nos seguintes termos:

“
Diante da manifestação da parte autora acerca do descumprimento da tutela de urgência, intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir integralmente com a decisão de id 106360472, comprovando nos autos o cumprimento das determinações, sob pena de arbitramento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de 30 (trinta) dias, em razão do descumprimento da determinação”
(sic).

Pois bem.
A irresignação não merece prosperar
.

A imposição de multa diária possui previsão legal, constante dos artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, que estabelecem a possibilidade, nas ações que há obrigação de fazer ou não fazer, como sói o caso, se assim achar necessário, de o magistrado fixar
astreintes
, a fim de assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica.

Cumpre dizer que a imposição de multa cominatória ou
astreintes
tem por finalidade coagir o devedor a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Desse modo, a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, neste sentido já decidi:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA

DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM
DETERMINANDO A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS –
MULTA ASTREINTE – VALOR ADEQUADO E PRAZO RAZOÁVEL
– LIMITAÇÃO POR EVENTO – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação.

Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe.

“Nos termos do art. 500, do CPC, cabe ao juiz estabelecer a periodicidade da multa cominatória, podendo ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal” (N.U 1017933-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 18/11/2023)
(N.U 1000392-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024)

Inobstante a isso, há de se deixar registrado que em respeito ao princípio da razoável duração do processo, não vejo motivos para afastar, tampouco reduzir a multa fixada, nem mesmo limitá-la, até mesmo porque o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo, sem levar em consideração que sua incidência apenas ocorrerá em caso de efetivo descumprimento da medida, pelo que deve ser mantida em sua integralidade.

Dessarte, em que pese os argumentos do agravante, o valor da multa diária fixado em R$1.000,00 (mil reais) não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, sobretudo diante da possibilidade financeira do banco recorrente.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024